Tribunal: STF
Processo: AI 139437
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
TRABALHISTA. EXECUÇÃO  DE  JULGADO.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  A
COISA JULGADA.
         Não ofende a  coisa  julgada  -  antes,  pelo  contrario,  a
preserva - a  decisão  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  que,  em
execução, determinou o computo de adicionais nos moldes  determinados
pela decisão exequenda. Não poderia o  Juiz  aplicar  dispositivo  de
sentença  normativa,  em detrimento do balizamento contido no  título
executivo.
         Agravo regimental improvido.